Tribunal: TJMT
Processo: 0008944-43.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008944-43.2013.8.11.0037
RECORRENTE(S): RENATO DIOMAR WERNER E EDI MARCOS WERNER
RECORRIDO(S): WALDOMIRO RIVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32612999) interposto por RENATO DIOMAR WERNER E EDI MARCOS WERNER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18367467):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – VERBA HONORÁRIA – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ART.24, §4o, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DOS EXECUTADOS QUE RECONHECEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO NO ACORDO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – APELO DO EXECUTADO DESPROVIDO E RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE.
De acordo com §4o, do art.24 do EOAB, o acordo havido entre as partes não vincula o advogado que a ele não aquiesceu, continuando o referido causídico a fazer jus à verba honorária judicial.
À luz do princípio da causalidade, se na transação havida entre os litigantes, os executados reconhecem a existência de dívida junto ao exequente, devem suportar a verba honorária do patrono da parte adversa, tanto na execução quanto nos embargos.
Hão de ser majorados os honorários arbitrados em quantum ínfimo, nos moldes do §8o do artigo 85 do CPC/15.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0008944-43.2013.8.11.0037. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/10/2019. Publicado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 19764474 e id. 19958475, opostos pelos Recorrentes e pelo Recorrido, respectivamente, foram rejeitados (id. 26537499).
O Recorrente alega ofensa ao artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto à análise do artigo 85, § 8o, “à luz da redução do trabalho dos patronos do Exequente decorrente da extinção da execução por ausência superveniente do interesse processual” (id. 32612999, p. 18).
Sustenta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 85, §8o e 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “se o Tribunal entendeu que, “com homologação judicial de acordo, deixa de existir derrotados e vencedores no âmbito processual ”, a forma de arbitramento dos honorários teria de ser fixada de forma proporcional (art. 86 CPC) e não de forma equitativa (art. 85, §8o, CPC).” (id. 32612999, p. 20).
Recurso tempestivo (id. 32652495) e devidamente preparado (id. 34337470).
Devidamente intimado para apresentar as contrarrazões, conforme id. 34368950, o Recorrido permaneceu silente.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão seria omisso por não levar em conta a “redução do trabalho dos patronos do Exequente decorrente da extinção da execução por ausência superveniente do interesse processual” (id. 32612999, p. 18).
Todavia, o exame do acórdão recorrido, evidencia que a Câmara julgadora mencionou expressamente a referida questão, como se observa da transcrição abaixo (id. 15002953):
“Consequentemente, considerados (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$5.000,00 não remunera razoável e proporcionalmente o labor profissional do patrono do exequente, sobretudo se se considerar que, nos termos da Cláusula Quarta do acordo de ID. n. 8517062 - Pág. 2/5, o mencionado causídico deveria ter recebido – R$40.000,00 por força do ajuste.
Com isso, não há dúvida de que o apelo do exequente deve ser acolhido, para a fixação dos honorários advocatícios em R$20.000,00.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há violação ao artigo 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Assim, quanto à alegação de divergência jurisprudencial em relação à interpretação dos artigos 85, §8o e 86 do Código de Processo Civil, em que a parte recorrente alega que “se o Tribunal entendeu que, “com homologação judicial de acordo, deixa de existir derrotados e vencedores no âmbito processual ”, a forma de arbitramento dos honorários teria de ser fixada de forma proporcional (art. 86 CPC) e não de forma equitativa (art. 85, §8o, CPC).” (id. 32612999, p. 20), verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou (id. 15002953):
“Nesse caso, não havendo sucumbência propriamente, o dever de arcar com as custas processuais e honorários resolve-se pelo princípio da causalidade.
Na hipótese, tendo os executados reconhecido que deviam de fato ao exequente, ajustado com este uma nova forma de pagamento de tal débito, fica claro que quem deu causa e à execução foram os devedores executados, que não pagaram sua dívida no tempo e/ou modo originalmente previstos.”
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a condenação em honorários orientada pelo princípio da causalidade.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Registre-se que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea “a” do art. 105, III, da Constituição Federal impedem a análise recursal pela alínea “c”, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NO PONTO. (...) 1.4. Firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 1.5. Decisão agravada mantida. 1.6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1839529/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008944-43.2013.8.11.0037
RECORRENTE(S): WALDOMIRO RIVA
RECORRIDO(S): RENATO DIOMAR WERNER E EDI MARCOS WERNER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32628998) interposto por WALDOMIRO RIVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18367467):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – VERBA HONORÁRIA – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ART.24, §4o, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DOS EXECUTADOS QUE RECONHECEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO NO ACORDO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – APELO DO EXECUTADO DESPROVIDO E RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE.
De acordo com §4o do art.24 do EOAB, o acordo havido entre as partes não vincula o advogado que a ele não aquiesceu, continuando o referido causídico a fazer jus à verba honorária judicial.
À luz do princípio da causalidade, se na transação havida entre os litigantes, os executados reconhecem a existência de dívida junto ao exequente, devem suportar a verba honorária do patrono da parte adversa, tanto na execução quanto nos embargos.
Hão de ser majorados os honorários arbitrados em quantum ínfimo, nos moldes do §8o do artigo 85 do CPC/15.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0008944-43.2013.8.11.0037. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/10/2019. Publicado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 19764474 e id. 19958475, opostos pelos Recorridos e pelo Recorrente, respectivamente, foram rejeitados (id. 26537499).
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria indevida a fixação de honorários de forma equitativa, e sustenta a necessidade de observância do percentual legal, ou seja, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou valor atualizado da causa.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto à referida questão.
Recurso tempestivo (id. 32652495) e devidamente preparado (id. 32693466).
Contrarrazões no id. 37616495.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão seria omisso quanto à tese de que os honorários devem ser fixados no percentual legal.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que este tratou expressamente do critério de fixação da verba honorária, como se observa da transcrição abaixo (id. 15002953):
“E em meu sentir, com homologação judicial de acordo, deixa de existir derrotados e vencedores no âmbito processual, de modo a verba honorária deve ser arbitrada de forma equitativa, nos moldes do §8o do art.85 do CPC/15.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ. Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que seria indevida a fixação de honorários de forma equitativa, e sustenta a necessidade de observância do percentual legal, ou seja, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou valor atualizado da causa.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido abaixo (id. 15002953):
“E em meu sentir, com homologação judicial de acordo, deixa de existir derrotados e vencedores no âmbito processual, de modo a verba honorária deve ser arbitrada de forma equitativa, nos moldes do §8o do art.85 do CPC/15.” (g.n.)
Assim, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que, no julgamento do Recurso de Apelação, fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo critério da equidade, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ANALISE DO MOMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 5. O arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (...) 7. Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na apreciação da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. (...) 9. A Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.527.430/SC, em 1o/2/2018, decidiu pela não adoção de um parâmetro objetivo para aferição da irrisão dos honorários sucumbenciais, afastando a pretensão de que fosse fixado em 1% do valor da causa. Segundo foi decidido, o caráter exorbitante ou irrisório deve ser analisado caso a caso. 10. Agravo interno a que se nega provimento.“ (AgInt no REsp 1789736/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) (g.n.)
Ademais, o item 4 da ementa acima transcrita evidencia que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que o julgador pode utilizar-se de um valor fixo no arbitramento da verba honorária, não se restringindo aos percentuais legais, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, in verbis:
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII